Tribunal: TJPA
Processo: 0816946-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816946-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que manteve decisão negando a inscrição da Equatorial Transmissora 8 SPE no CADIN, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal. O embargante sustenta contradição e omissão na decisão, argumentando que o acórdão embargado aplicou precedentes inadequados sobre execução fiscal garantida, e que o art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02 exige cumulativamente a suspensão da exigibilidade do crédito e a garantia da execução para impedir o registro no CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário, associada a garantia idônea, é suficiente para impedir a inscrição no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.Não se verifica contradição ou omissão na decisão recorrida, pois o colegiado fundamentou-se em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a existência de ação judicial discutindo a dívida, acompanhada de garantia idônea, é suficiente para obstar a inscrição no CADIN, sem necessidade de cumulatividade dos requisitos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02.

5.O STJ, em julgamento repetitivo (REsp 1.137.497/CE), firmou tese de que a suspensão do registro no CADIN é possível pela mera existência de ação judicial com garantia idônea, ainda que não haja depósito do valor da dívida, sendo essa a posição adotada pelo acórdão embargado.

6.O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para rediscussão do mérito ou reexame da matéria de fundo, configurando-se como tentativa de revisão da decisão desfavorável ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.A existência de ação judicial questionando o débito, acompanhada de garantia idônea, é suficiente para suspender o registro no CADIN, conforme o art. 7º da Lei nº 10.522/02 e jurisprudência do STJ.

2.Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.522/02, art. 7º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.137.497/CE (Tema 264, repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARA,
em face do v. Acórdão de
Id.

18578192, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela

EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A

Em suas razões de embargos de declaração, colacionadas ao ID 18578193, o Estado do Pará alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao fundamentar-se em jurisprudência que não seria adequada ao caso concreto, e ao dar solução diversa a situações com similitude fático-jurídica. Segundo o embargante, o acórdão embargado utilizou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse próprio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que tratam da execução fiscal garantida por seguro, o que não corresponderia à situação dos autos.

Aponta que, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, a suspensão do registro no CADIN exige cumulativamente que a execução esteja garantida e que a exigibilidade do crédito esteja suspensa, requisitos que, segundo o embargante, não se encontram totalmente preenchidos no presente caso.

Menciona que, em processos anteriores com condições fático-jurídicas semelhantes, esta e. Turma proferiu decisões distintas, reconhecendo a possibilidade de inscrição no CADIN em situações de débitos pendentes, ainda que existisse demanda judicial questionando a validade da obrigação tributária. Com isso, afirma que o órgão colegiado, ao não considerar tais precedentes, teria incorrido em omissão e contradição na fundamentação.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições apontadas, com a modificação do acórdão embargado, possibilitando-se a inclusão da embargada no CADIN até que sejam preenchidos todos os requisitos legais para a suspensão desse registro, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.522/02.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 19082856.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador
.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Diante das razões expostas pelo embargante, compreende-se que o ponto central dos embargos de declaração está na alegação de contradição e omissão no v. acórdão embargado, uma vez que, segundo o Estado do Pará, o entendimento aplicado, embasado em precedentes do STJ e do próprio TJPA, não corresponderia de forma exata à realidade fática e jurídica dos autos, especialmente no que tange à aplicação do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02.

Diante das razões expostas pelo embargante, compreende-se que o ponto central dos embargos de declaração está na alegação de contradição e omissão no v. acórdão embargado, uma vez que, segundo o Estado do Pará, o entendimento aplicado, embasado em precedentes do STJ e do próprio TJPA, não corresponderia de forma exata à realidade fática e jurídica dos autos, especialmente no que tange à aplicação do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02.

Assim, não se vislumbra contradição a ser sanada, pois o entendimento adotado pelo colegiado se alinha à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a presença de uma ação judicial contestando a dívida, associada à prestação de garantia adequada, é suficiente para obstar a inscrição no CADIN. Em consonância com o posicionamento jurisprudencial vigente, não há razões para modificação do julgado.

Esse entendimento permanece respaldado em decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CADIN. SUSPENSÃO DO REGISTRO. CRÉDITO FISCAL NÃO-TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR LIMINAR/TUTELA PROVISÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO OU CAUÇÃO. CABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 264, REsp 1137497), interpretando a regra do art. 7º da Lei 10.522/2002, firmou o entendimento de que: (a) a simples existência de ação judicial discutindo o débito é suficiente para autorizar a exclusão do devedor do CADIN; (b) o depósito ou garantia do valor da dívida (prevista no inciso I do artigo 7º) e a suspensão da exigibilidade do crédito (prevista no inciso II daquele artigo) não são requisitos cumulativos, mas alternativos. Configurando-se qualquer um deles, isoladamente, impõe-se a suspensão do registro no cadastro. Com efeito, a tese firmada tem o seguinte teor: "A mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea OU suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN." Assim, é pacífico na jurisprudência que a decisão judicial que decreta a suspensão da exigibilidade da dívida tributária, com base no art. 151 do CTN, é suficiente, por si, para tornar impositiva a suspensão do registro do nome do devedor do CADIN, não sendo necessário que a decisão esteja acompanhada de depósito da dívida ou outra garantia. Essa garantia será necessária apenas relativamente a eventual parcela do débito não alcançada pela decisão judicial. O pedido de liminar/tutela provisória para que seja decretada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não-tributário, para fins de exclusão de cadastro de devedores, embora sem previsão legal expressa, não esbarra em nenhuma vedação legal que obste, a priori, seu deferimento. Assim, diante de eventual verossimilhança do direito alegado quanto à inexistência ou ilegalidade da dívida relativa a multa administrativa, pode o juízo decretar a suspensão de sua exigibilidade, pautando-se pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, que aponta para a aplicação analógica do art. 151, IV e V, do CTN às dívidas fiscais não-tributárias, e com isso determinar a suspensão do registro no cadastro de inadimplentes.

(TRF-4 - AG: 50066725720184040000 5006672-57.2018.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA TURMA)

Ressalte-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), sob a relatoria da Eminente Desembargadora Maria ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, da 1ª Turma de Direito Público, ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Pará nos autos do processo nº 0802556-72.2023.8.14.0000, adotou entendimento semelhante, conforme destaco a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO REGISTRO JUNTO AO CADIN. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 7º, DA LEI 10.522/02. RECURSO REPETITIVO RESP 1.137.497/CE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que determinou a parte Agravante se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN por débitos consubstanciados nos Autos de Infração que instruem a ação principal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.137.497/CE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02.

3.
Incidência da hipótese contida no inciso I do art. 7º, da Lei 10.522/02, que prevê a possibilidade de suspensão do registro no Cadin quando o devedor comprovar que ajuizou ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

4.
Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o oferecimento de seguro garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa Agravada no Cadin. Decisão recorrida mantida
.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08025567220238140000 21159217, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, mantenho o provimento do acórdão, no sentido de que há probabilidade do direito, nos termos da Lei Federal nº 10.522/02, que prevê a suspensão do registro no CADIN quando há ação judicial questionando a natureza da obrigação e está se encontra garantida por caução idônea, tal como ocorre no caso em tela.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/12/2024